Tribunal: TJDFT
Processo: 0730314-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente.
2. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 2.1. No presente caso, ao contrário do alegado, há indícios suficientes para justificar o recebimento da denúncia.
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o seu relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu.
4. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, não se evidencia qualquer ilegalidade nesta oportunidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
5. Ordem denegada.